Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712206-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ALISIO GONCALVES SANTIAGO RECORRIDO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Considerando que até a presente data não houve habilitação dos sucessores do recorrente, intime-se a recorrida/autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007